Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. GENITORA DO SENTENCIADO. INTERESSADA CUMPRINDO PENA POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NO INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.
2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, genitora do recorrente, haver sido condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes praticado quando tentava ingressar em presídio, e encontrar-se atualmente cumprindo pena por tal delito, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário.
3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se o acórdão que indeferiu o pedido de autorização de visita da genitora do embargante.